Tribunal: TJPA
Processo: 0813047-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813047-36.2022.8.14.0401

APELANTE: HERISON DA CRUZ MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Uso de chave falsa. Confissão extrajudicial. Palavra da vítima. Prova suficiente. Art. 155, § 4º, III, do CP. Pedido de absolvição. Inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
. Multa fixada em observância ao critério trifásico. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Herison da Cruz Melo contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo uso de chave falsa, tipificado no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes teses: (i) ausência de prova suficiente para a condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) afastamento da qualificadora do uso de chave falsa; (iii) redução da pena de multa, diante da suposta condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram demonstradas de forma suficiente, por meio da palavra firme e coerente da vítima, do boletim de ocorrência, do depoimento de testemunha e da confissão extrajudicial do próprio acusado, que admitiu ter utilizado chave não original para subtrair a motocicleta.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a configuração da qualificadora do uso de chave falsa não exige perícia técnica quando outros elementos de prova indicam o uso do instrumento fraudulento.

5. A alegação de ausência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, o qual se revela convergente e harmônico, não sendo possível aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, que somente incide em casos de dúvida real e substancial.

6. A pena de multa foi fixada de forma proporcional e fundamentada, em consonância com os critérios do art. 49 do Código Penal e com o método trifásico. A alegação de hipossuficiência financeira não foi acompanhada de prova documental, razão pela qual não prospera o pleito de redução da sanção pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial do acusado, corroborada pela palavra da vítima e por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por furto qualificado. 2. A utilização de chave não original para acionar veículo caracteriza a qualificadora do art. 155, § 4º, III, do Código Penal, ainda que ausente perícia técnica, desde que demonstrada por outros meios de prova. 3. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é coerente e suficiente para formar juízo condenatório. 4. A pena de multa fixada com base em critérios legais e sem comprovação da alegada hipossuficiência econômica do réu não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, III, e 49; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 841.977/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HERISON DA CRUZ MELO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, com o pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que
no dia 23 de julho de 2022, por volta das 12h15min, a vítima ÍCARO OLIVEIRA NEVES estava na residência de sua tia, localizada na Trav. Dom Romualdo de Seixas, lavando o pátio, e sua motocicleta Honda Bross, cor branca, placa QEE9F47, estava estacionada na frente da casa. Em determinado momento, o ofendido se surpreendeu quando dois indivíduos subiram em sua motocicleta e a levaram. Ato seguinte, ÍCARO pegou seu celular e bloqueou a moto, a qual tem GPS e, foi atrás do veículo com seu tio. Na Trav. Djalma Dutra, no Bairro Telégrafo, avistou os dois indivíduos empurrando sua motocicleta. Neste momento, os dois infratores correram, mas a vítima e seu tio conseguiram alcançar o que estava dirigindo a moto, identificado posteriormente como o ora denunciado, o qual tentou fugir, contudo foi contido por populares que o agrediram fisicamente. O ofendido foi até o local onde sua moto foi abandonada e constatou que os agentes delitivos tinham usado uma chave mestra. Perante a autoridade policial, HERISON confessou ter furtado a moto fazendo uso de uma chave falsa e quando a motocicleta parou pediu ajuda para um homem que passava pelo local para empurrar o veículo.

Em
razões recursais (ID 24892335 – Págs. 248/255),
a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas para a sua condenação, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja este o entendimento, requer o afastamento da qualificadora do uso de chave falsa e a redução da pena de dias-multa.

Em
contrarrazões (ID 24892337 – Págs. 257/263)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de Herison da Cruz Melo.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas para a sua condenação, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja
elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes
que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 24892227 – Págs. 07/42), bem como pela palavra da vítima e testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima ÍCARO OLIVEIRA NEVES declarou perante este Juízo:
“Que estava trabalhando na casa de sua tia, na Dom Romualdo de Seixas, Umarizal; que meio dia, umas cinco para meio dia mais ou menos; que entrou, foi lá na frente e foi lá no quintal, e quando voltou na cozinha, sua tia lhe perguntou se tinha emprestado a moto, e falou que não, ela falou, “então roubaram a moto”; que olhou pela câmera, e ela já tinha saído, só escutou o barulho; que havia deixado a moto estacionada em frente à casa; que entrou no GPS do celular, entrou no bloqueador e bloqueou a motocicleta; que não chegou a ver levando a motocicleta, só escutou o barulho e viu que a moto não estava mais pela câmera; que na hora que estava saindo, seu tio veio chegando de moto, e subiu na moto dele e foram atrás; que quando chegaram no local, eram dois empurrando a moto e tentando fazer ela pegar; que foram cerca de três minutos, o tempo de ir lá atrás e voltar; que como a moto estava bloqueada, não funcionou; que quando chegaram perto, os dois correram, jogaram a moto no chão, um subiu sentido Senador Lemos e o outro desceu sentido Vila da Barca; que só conseguiram pegar um, que foi o que subiu, o que desceu entrou em um posto, mas não tinham como ir lá; que depois ele correu de novo, e não conseguiu alcançá-lo, mas a viatura chegou e conseguiram capturá-lo; que p réu tentou fugir duas vezes; que foi levada só a motocicleta; que o veículo ficou arranhado e amassado; que ao abordar o rapaz, ele só falava que tinha um filho e pediu desculpas; que o outro não chegou a ver quem era.”

Em seguida, a testemunha LUCIVALDO DOS SANTOS BEZERRA declarou: “
Que foram acionados por "populares", os quais haviam alcançado duas pessoas que haviam roubado uma moto; que solicitaram sua presença, e encontraram os suspeitos; que não se recorda se eram dois ou um; que também não se recorda se a vítima estava no local.”

O acusado, em sede policial, confessou a prática do delito nos seguintes termos:
“Que o depoente deseja comunicar sua prisão a sua esposa de nome DILEUZA FERREIRA; Que o depoente mora com sua esposa e o seu enteado de 08 anos de idade; Que o depoente, na manhã de hoje, estava desesperado, pois não tinha nada para comer em casa e seu enteado está doente, estava andando na Avenida Dom Romualdo, quando avistou uma motocicleta; Que o depoente estava de posse de uma chave que teria encontrado tempos atrás no bairro da sacramenta em uma parada de ônibus; Que o depoente conseguiu ligar a moto com a referida chave e fugiu; Que quando estava na Avenida Djalma Dutra, a moto parou de funcionar; Que o depoente pediu para um homem que passava no local para empurrar a moto; Que nesta hora o dono da moto chegou e o depoente deixou o veículo e fugiu, porém foi pego por populares que lhe agrediram; Que logo depois tentou fugir novamente, e entrou em uma casa, porém foi capturado por uma equipe da polícia militar que logo o conduziu até esta seccional; Que o depoente já foi preso quatro vezes pelo crime de furto.”

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

In casu
, a declaração da vítima, da testemunha e do próprio acusado, corroboradas com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Assim, a tese de absolvição fundada na alegada ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

Quanto à alegada aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, cumpre salientar que tal postulado só se impõe quando, ao final da instrução processual,
subsistirem dúvidas razoáveis e insanáveis
quanto à autoria ou à existência do fato delituoso — o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do referido princípio, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao réu.

Por fim, destaco que a sentença foi suficientemente motivada, tendo enfrentado com rigor os argumentos defensivos e valorado adequadamente as provas dos autos, não se vislumbrando vícios que justifiquem sua reforma.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do afastamento da qualificadora insculpida no §4º, III, do art. 155 do CPB e redução da pena de dias-multa.

Caso não seja este o entendimento, requer o afastamento da qualificadora do uso de chave falsa e a redução da pena de dias-multa.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a sentença hostilizada encontra-se devidamente lastreada em elementos de convicção sólidos e coerentes que autorizam a incidência da qualificadora em questão. Ressalte-se que, nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, incorre em causa de aumento de pena o agente que comete o crime de furto com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou
emprego de chave falsa
.

Na espécie, restou demonstrado, de forma harmônica e convergente, que o recorrente utilizou-se de uma chave diversa da original para dar ignição no veículo automotor da vítima, circunstância que foi expressamente reconhecida tanto em seu interrogatório extrajudicial —
no qual confessou ter utilizado outra chave
— quanto no depoimento da vítima, que afirmou categoricamente que o automóvel fora ligado por meio de chave que não era a sua.

Além disso, o auto de apreensão acostado aos autos confirma a apreensão da mencionada chave em poder do apelante, servindo como elemento de corroboração à versão apresentada pela vítima e à confissão do acusado, afastando, por conseguinte, qualquer dúvida razoável quanto à veracidade das declarações colhidas.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para a configuração da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do CP, não se exige perícia técnica na chave ou no mecanismo de ignição, bastando a existência de prova testemunhal ou documental idônea que indique o uso de instrumento diverso do original com a finalidade de subtrair a res.

Nesse sentido:

“A manutenção da qualificadora de uso de chave falsa é justificada pela jurisprudência, que dispensa exame pericial quando não há vestígios aparentes e outros elementos probatórios indicam o uso.”
(AgRg no HC n. 841.977/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Diante desse cenário, constata-se que a sentença de primeiro grau não incorreu em qualquer excesso ou ilegalidade ao reconhecer a qualificadora em apreço, estando ela amparada em elementos probatórios suficientes, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, não prospera a tese defensiva de ausência de prova quanto ao uso de chave falsa, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

A defesa sustenta, por fim, que, no que se refere à sanção pecuniária, o cenário econômico do réu não lhe seria favorável, motivo pelo qual requer a fixação da multa no patamar mínimo legal, invocando, para tanto, os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo a assegurar que o apelante tenha meios concretos de adimplir com a obrigação imposta.

Todavia, tal alegação não foi acompanhada de qualquer comprovação documental que ateste a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a defesa a uma afirmação genérica de que a condição do acusado é desfavorável.

Além disso, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena de multa, observou adequadamente os critérios legais, utilizando-se do método trifásico previsto no ordenamento, tendo arbitrado o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, por dia-multa, o que se mostra compatível com os parâmetros normativos e com as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito,
nego provimento
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2025